Tribunal: TJSP
Processo: 1002102-35.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Extinção do feito, sem resolução de mérito. Irresignação da autora.

PRELIMINAR. Magistrado que reconheceu a falta de interesse de agir na modalidade adequação, pela inexistência de prévia partilha de todos os imóveis do casal. Inadequação. Inexiste previsão legal de que a extinção de condomínio está condicionada à prévia partilha e inclusão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Extinção do feito, sem resolução de mérito. Irresignação da autora.

PRELIMINAR. Magistrado que reconheceu a falta de interesse de agir na modalidade adequação, pela inexistência de prévia partilha de todos os imóveis do casal. Inadequação. Inexiste previsão legal de que a extinção de condomínio está condicionada à prévia partilha e inclusão de todos os bens de que as partes sejam coproprietárias. Violação da sentença ao direito material potestativo previsto no Artigo 1320 do Código Civil, no Artigo 730 do Código de Processo Civil e ao direito de ação, garantido no inciso XXXV do art. 5.o da Constituição Federal. Sentença nula.

CAUSA MADURA. Decretada a nulidade da sentença, pode o Tribunal desde logo julgar o processo, se estiver em condições para o julgamento. Aplicação do inciso I, do § 3o, do artigo 1.013, do CPC/15.

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Apesar da divisão física e existência de mais de uma acessão, o terreno é imóvel singular, conforme registro do Cartório Imobiliário. Extinção do condomínio que corresponde a direito potestativo do condômino de, a qualquer tempo, postular a extinção (art. 1.320, do CC). Dívidas do casal arcadas exclusivamente pelo réu que deve ser discutida em ação autônoma de regresso. Inexistência de reconvenção e de conexão entre a dívida e a ação principal (Art. 343, CPC). Ação procedente.

RECURSO PROVIDO.